Tribunal: TJDFT
Processo: 0726385-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726385-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON BATISTA REUTER AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento de expedição de carta precatória de avaliação. Em apertada síntese, a agravante alega que tem interesse nas terras penhoradas e que o indeferimento do requerimento pode frustrar a execução. Indica que o direito real sobre o imóvel também pode ser objeto de venda. Requer a concessão do efeito suspensivo. Preparo recolhido (ID 60833101). DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, foi indeferido o requerimento do agravante para que fosse expedida carta precatória de avaliação de imóvel penhorado, sob o fundamento de que o bem não está livre e desembaraçado e que não haveria condições de avaliação. Quanto à probabilidade do direito, a expedição de carta precatória de avaliação de imóvel penhorado não representa ônus para o juízo de origem ou mesmo para o executado, tendo em vista que incumbe ao exequente arcar com os custos da expedição. Ainda que haja notícias de outras penhoras sobre o imóvel, não há, a princípio, impedimento para realização da avaliação. Do mesmo modo, a existência de disputa possessória sobre o bem não impede a expedição da carta precatória. Quanto ao perigo de dano, a demora na expedição da carta precatória gera risco de demora na busca pela satisfação do débito exequendo. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para que seja expedida a carta precatória de avaliação. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se o agravado, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)